Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-15.2024.8.11.0101
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito Bancário – Cartão de Crédito Consignado – Operação de Saque – Alegação de Empréstimo Consignado – Juros Abusivos – Venda Casada de Seguro – Não Comprovadas – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 2.677,20, a ser pago em 120 parcelas fixas de R$ 22,31, afirmando a cobrança de juros abusivos (90,12% a.a.), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% a.a.), além da prática de venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 618,63.
II. Questões em discussão:
2. São as seguintes: a) verificar a natureza jurídica do contrato firmado (se empréstimo consignado ou saque de cartão de crédito consignado); b) analisar a regularidade da contratação eletrônica; c) aferir a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas; d) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.
III. Razões de decidir:
3. Há provas incontestes de que a Autora/Apelante aderiu, de forma consciente, ao “Cartão Consignado de Benefício Credcesta”, realizou operação de saque mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP, além de receber os valores em conta própria.
2. Os documentos assinados pela Recorrente esclarecem a modalidade contratada, os encargos incidentes, a forma de pagamento e a possibilidade de amortização mensal mediante desconto em folha, inexistindo vício de consentimento.
3. Não ficou comprovado que os juros cobrados ultrapassaram o limite aceito pela jurisprudência.
4. Também não houve demonstração de que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. A cédula contratual registra de forma expressa o caráter opcional da adesão, a qual foi formalizada em instrumento apartado.
5. Ausente qualquer ilicitude contratual, não há falar em revisão das cláusulas, devolução de valores ou afastamento da mora.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. Demonstrada a contratação eletrônica válida e consciente de cartão consignado com operação de saque, não há falar em empréstimo consignado. 2. Não comprovadas a abusividade dos juros nem a prática de venda casada, mantêm-se hígidas as cláusulas contratuais.”
___________
Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6o, 46 e 52; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 972; STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000080-15.2024.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSENI SCHEFFLER - CPF: 581.725.051-91 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE VIEIRA - CPF: 500.839.886-53 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – OPERAÇÃO DE SAQUE – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ABUSIVOS – VENDA CASADA DE SEGURO – NÃO COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 2.677,20, a ser pago em 120 parcelas fixas de R$ 22,31, afirmando a cobrança de juros abusivos (90,12% a.a.), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% a.a.), além da prática de venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 618,63.

II. Questões em discussão:

2. São as seguintes: a) verificar a natureza jurídica do contrato firmado (se empréstimo consignado ou saque de cartão de crédito consignado); b) analisar a regularidade da contratação eletrônica; c) aferir a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas; d) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir:

3. Há provas incontestes de que a Autora/Apelante aderiu, de forma consciente, ao “Cartão Consignado de Benefício
Credcesta
”, realizou operação de saque mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP, além de receber os valores em conta própria.

2. Os documentos assinados pela Recorrente esclarecem a modalidade contratada, os encargos incidentes, a forma de pagamento e a possibilidade de amortização mensal mediante desconto em folha, inexistindo vício de consentimento.

3. Não ficou comprovado que os juros cobrados ultrapassaram o limite aceito pela jurisprudência.

4. Também não houve demonstração de que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. A cédula contratual registra de forma expressa o caráter opcional da adesão, a qual foi formalizada em instrumento apartado.

5. Ausente qualquer ilicitude contratual, não há falar em revisão das cláusulas, devolução de valores ou afastamento da mora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

6.
Tese de julgamento
: “1. Demonstrada a contratação eletrônica válida e consciente de cartão consignado com operação de saque, não há falar em empréstimo consignado. 2. Não comprovadas a abusividade dos juros nem a prática de venda casada, mantêm-se hígidas as cláusulas contratuais.”

___________

Dispositivos relevantes
: CDC,
arts
. 6o, 46 e 52; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 972; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ROSENI SCHEFFLER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Cláudia
, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
, registrada sob o
no 1000080-15.2024.8.11.0101
, ajuizada em desfavor de
BANCO MASTER S/A
, em que se discute a legalidade de cláusulas contratuais inseridas em cédula de crédito bancário celebrada entre as partes.

A sentença (
ID. 286804857
) julgou improcedentes os pedidos iniciais, assentando que: (i) o contrato questionado consistiria em operação de saque vinculado ao cartão de crédito
Credcesta
, com desconto em folha de pagamento, não se tratando de empréstimo consignado; (
ii
) a contratação foi realizada por meio digital, com autenticação por biometria facial, IP e geolocalização, validando o instrumento celebrado; (
iii
) os juros remuneratórios não ultrapassariam os parâmetros legais e o pacto contratual seria válido, inexistindo abusividade; (
iv
) a inclusão do seguro estaria prevista no instrumento, não havendo prova de imposição ou ausência de consentimento da contratante.

A parte
apelante
interpôs recurso (
ID. 286804859
) alegando, em síntese: (i) que a operação possui natureza de empréstimo consignado, dada a existência de parcelas fixas descontadas diretamente na folha de pagamento; (
ii
) que os juros aplicados seriam abusivos por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (
iii
) que houve venda casada de seguro, com ausência de liberdade de escolha e inclusão do valor no montante financiado; (
iv
) pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença para revisão das cláusulas contratuais, limitação dos juros e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

A parte apelada, embora devidamente intimada (ID. 286804860), deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, limitação de juros remuneratórios, declaração de nulidade de venda casada com seguro prestamista e repetição de indébito.

Alega a parte Apelante que o contrato questionado configura empréstimo pessoal consignado e não cartão de crédito consignado, sustentando a abusividade dos juros pactuados (90,12% ao ano) em face da taxa média de mercado (24,99% ao ano) e a ocorrência de venda casada com seguro prestamista, requerendo a procedência dos pedidos.

Já a parte Apelada defende que se trata de cartão de crédito consignado validamente contratado, com juros dentro da legalidade e sem configuração de venda casada, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar o nítido caráter consumerista da relação mantida entre as partes, as quais se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos
arts
. 2o e 3o do CDC, respectivamente. Nesse sentido, aplica-se integralmente o entendimento consolidado na
"Súmula n. 297/STJ"
, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Desta feita, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições previstas na legislação consumerista, com especial observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção do consumidor.

Examinando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifico que a questão central gravita em torno da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes. Sustenta a apelada que se trata de cartão de crédito consignado, enquanto a apelante afirma ter contratado empréstimo pessoal consignado.

Analisando criteriosamente os documentos contratuais e as circunstâncias da contratação, constato que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, embora o apelado alegue tratar-se de cartão de crédito consignado, as características essenciais da operação demonstram inequivocamente tratar-se de empréstimo pessoal consignado. Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, os documentos apresentados demonstram que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Dessarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento de parcelamento de fatura de cartão de crédito, com incidência de juros muito superior ao comumente praticado para empréstimos pessoais consignados simples.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado. Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento em sua remuneração, referente a parcelamento de saque, com taxas de juros consideravelmente superiores às taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Estabelecida a natureza de empréstimo pessoal consignado da operação, passo à análise da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 5,50% ao mês e 90,12% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custo Efetivo Total) seria de 5,65% a.m. e 95,13% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado"
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 234, no qual se estabeleceu que
"Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
.

Nesse sentido, ao se comparar as taxas de juros previstas no contrato e a média indicada pelo BACEN para as
"Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público"
é possível verificar que há, efetivamente, abusividade na cobrança. Isso porque, segundo indicado pelo BACEN, a taxa média de juros para tais operações no mês de junho de 2023, data do contrato, era de 1,88% a.m. e 24,99% a.a., ficando evidente que as taxas previstas no contrato superam em muito uma vez e meia a taxa média, o que, a meu ver, configura abusividade praticada pela instituição financeira.

Assim sendo, entendo que a sentença merece ser reformada no tocante à modalidade do contrato e aos juros contratuais, determinando-se a sua conversão e que seja aplicada a taxa média indicada pelo BACEN para a modalidade de empréstimo pessoal consignado para servidor público.

No tocante ao seguro prestamista, verifico igualmente a ocorrência de venda casada. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (Recursos Repetitivos), firmou o entendimento de que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Outrossim, estabeleceu-se que constitui prática abusiva a restrição à escolha da seguradora pelo consumidor.

No caso em exame, os documentos apresentados pela instituição financeira não demonstram que a parte concordou especificamente com a contratação do seguro, haja vista que foi utilizada a mesma biometria facial como se fossem diversas assinaturas distintas. Ademais, merece ser destacado que o valor do seguro cobrado se mostra completamente desproporcional no presente caso, visto que o empréstimo foi de aproximadamente R$ 370,00 e o seguro aproximadamente R$ 620,00, evidenciando a manifesta desproporção e abusividade da cobrança.

Constato, portanto, que não foi oferecida ao consumidor a possibilidade de livre escolha da seguradora, configurando-se a venda casada vedada pelo ordenamento consumerista, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da contratação do seguro prestamista.

Em razão da conversão do contrato e alteração dos encargos, deve ser apurado, em liquidação de sentença, se os descontos realizados na folha de pagamento do consumidor já se mostraram suficientes para a quitação do débito recalculado. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado) tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pela Apelante, entendo que
a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

[...]

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

[...]

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

(i) converter o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado;

(
ii
) reduzir os juros remuneratórios para a taxa média de mercado indicada pelo BACEN para empréstimo pessoal consignado para servidor público vigente na data da contratação (1,88% a.m. e 24,99% a.a.);

(
iii
) declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista por configurar venda casada;

(
iv
) determinar que seja apurado em liquidação de sentença o valor devido pelo consumidor com base na nova taxa de juros e, caso tenha havido pagamento a maior, que seja restituído o valor excedente, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, com sucumbência mínima do consumidor, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com base no art. 86, § único, do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando os honorários em R$ 2.000,00, tendo em vista ser irrisório o proveito econômico no presente caso.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1a VOGAL
):

Manifesto divergência.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação, a Apelante
Roseni

Scheffler
alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado com o
Banco Master S/A
, formalizado como cédula de crédito bancário, no valor de R$ 2.677,20 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos), com quitação em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 22,31 (vinte e dois reais e trinta e um centavos), cada.

Argumentou que foram inseridas cláusulas abusivas, pois os juros aplicados foram excessivos, atingindo taxa anual de 90,12%, muito acima da média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% ao ano), o que desequilibra a relação contratual e viola a boa-fé objetiva. Assim, requereu a limitação dos juros à taxa média de mercado.

Também alegou a existência de “venda casada”, já que foi incluído seguro no valor de R$ 618,63 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) sem possibilidade de recusa ou escolha de outra seguradora, prática que afronta o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ.

Requereu a devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples para parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, conforme a modulação definida no
EAREsp
676608/RS.

Sustentou que os valores de tarifas e seguros foram incorporados ao montante financiado, de modo que o valor a ser restituído também deverá incluir os reflexos dos juros incidentes sobre essas cobranças.

Pugnou pela revisão das cláusulas contratuais, com a limitação dos juros, declaração de nulidade da “venda casada”, restituição dos valores pagos indevidamente e o afastamento da mora.

Os pedidos foram julgados improcedentes, porque o Julgador a quo constatou que a Autora aderiu voluntariamente à operação de saque vinculada ao cartão de crédito
Credcesta
, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional.

Consignou que a celebração do negócio foi regular e feita de forma consciente pela Requerente, por meio de contrato eletrônico assinado digitalmente com confirmação por geolocalização, endereço IP e
selfie
, além do efetivo recebimento dos valores em sua conta.

Concluiu que as cláusulas contratuais são claras, inclusive quanto ao número de parcelas, valores e taxas de juros, e não há provas de cobrança acima dos limites usualmente aceitos pela jurisprudência.

Quanto à alegação de “venda casada”, o Juiz singular constatou não haver prova de que a contratação de seguro tenha sido imposta como condição para a liberação do crédito.

Assim, por considerar que não houve vício de consentimento, abusividade na taxa de juros ou cobrança indevida, manteve a validade do contrato e afastou os pedidos de revisão, repetição do indébito e declaração de nulidade de cláusulas.

Inconformada,
Roseni

Scheffler
interpôs este Recurso sustentando, em síntese, que o contrato não é de operação de saque em cartão de crédito consignado, mas de verdadeiro empréstimo consignado, uma vez que possui parcelas fixas e desconto em folha.

Insiste que a instituição financeira aplicou juros abusivos, em patamar muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e requer sua limitação e a repetição do indébito em dobro.

Reitera a prática de “venda casada”. Afirma que a aderência ao seguro foi imposta como condição para a operação, sem possibilidade de escolha da seguradora ou de recusa do produto, de modo que o valor do prêmio foi embutido no próprio financiamento.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para reconhecer a natureza de empréstimo consignado do contrato, limitar os juros à média de mercado, determinar a restituição dos valores cobrados a maior em dobro, declarar a nulidade da “venda casada” com seguro e inverter o ônus dos honorários advocatícios.

Na sessão virtual de 15/07/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, deu parcial provimento ao Recurso, e seu entendimento foi acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão foi adiada para esta sessão, porque manifestei divergência.

Pois bem.

Divirjo de Vossas Excelências, porque a Recorrente assinou o “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA”

No item 1, subitem 1.1, consta expressamente o seguinte, com destaques no original:

SOLICITO e AUTORIZO, pela minha pessoa ou através de representante legal, se aplicável, a emissão e envio bloqueado do Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA, emitido pelo Banco Master S.A. (“Cartão”), para o meu endereço.
Além disso, DECLARO ter lido, concordado e aceitado os termos e condições do Regulamento de Utilização do Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA [...] confirmando minha adesão, sem restrições, ao contrato ora realizado, tendo como objetivo a utilização do Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA contratado
.

No Item 3, subitem 3.1, consta o seguinte:

3.1. ESTOU CIENTE de que caso não seja pago o valor integral da Fatura, o saldo remanescente será financiado, incidindo a taxa de juros informada na Fatura. Correrão por minha conta os demais encargos incidentes. A taxa de juros e o Custo Efetivo Total (“CET”) serão informados mensalmente, na Fatura do mês subsequente.

A Recorrente também assinou o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSGINADO BENEFÍCIO”, de onde se extrai as seguintes informações, em letras legíveis e com os seguintes destaques:

Eu,
ROSENI SCHEFFLER
, inscrito(a) no CPF/ME sob o no
581.725.051-91
, matrícula no
452652400
, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que:

(a) Contratei
um Cartão Consignado de Benefício
;

(b) Fui informado(a) que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão
ensejará a incidência de encargos
e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão;

(c) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na

remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco Master, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura;

(d)
Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
;

(e) Estou ciente de que a taxa de juros do Cartão Consignado de Benefício é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional;

(f) Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até o número de meses que não exceda o disposto no inciso VI do art. 5o da Instrução Normativa PRES/INSS no 138 de 10 de novembro de 2022, contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que: (1) eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização; (2) não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão; (3) os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida; (4) eu não realize qualquer pagamento

espontâneo via fatura; e (5) não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios;

(g) Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes
neste
Termo de Consentimento, poderei entrar em contato gratuitamente com o Banco Master S.A. por intermédio do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC no 0800 729 0180, Deficiente Auditivo/Fala 0800 729 25 39 e da Ouvidoria no 0800 099 9088.

Já na “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A.”, constam de forma expressa: o valor do saque: R$ 373,24; o valor financiado: R$ 383,68; o Valor do IOF + IOF Adicional: R$ 10,44; o valor liberado à cliente: R$ 373,24; o valor da parcela: R$ 22,31; a quantidade de parcelas: 120; a taxa de juros efetiva mensal: 5,50%; a taxa de juros efetiva anula (365 dias): 90,12%; a tarifa de cadastro: 0,00; seguro prestamista: R$ 618,63; CET mensal: 5,65%; CET anual (365 dias): 95,13%; as datas de vencimentos da primeira e última parcela, e o valor total devido: R$ 2.677,20.

No Quadro 5, denominado “DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO CET DA OPERAÇÃO DE SAQUE” consta a seguinte informação:
“Valor total devido do saque: R$ 2.677,20, composto por: Valor solicitado do saque/refinanciamento: R$ 373,24, Tarifa de cadastro: R
$ ,
IOF Total: R$ 10,44, Seguro Prestamista: R
$ ,
Valor dos juros: R$ 2.293,52, Outros: R
$ .
”

Assim, não há falar o contrato não é de operação de saque em cartão de crédito consignado, mas de verdadeiro empréstimo consignado, muito menos em abusividade de encargos contratuais ou falta de informação.

Em relação à alegada “venda casada” do Seguro Prestamista, nas Cláusulas 16 e 16.1, da Cédula está consignado:

16. DECLARO estar ciente de que a contratação do Seguro Prestamista é opcional e deve decorrer única e exclusivamente por minha livre e espontânea vontade.

16.1. Na hipótese de opção pelo Seguro Prestamista, mediante formalização de instrumento próprio e apartado a esta CCB, AUTORIZO, expressamente, a contratação do seguro, o qual será destinado única e exclusivamente para garantir a cobertura de eventual saldo devedor, total ou parcial, desta CCB, dentro dos limites e hipóteses previstos na respectiva Apólice.

A anuência ao Seguro está no Id. 286804392. Ou seja, a contratação do seguro prestamista foi meramente facultada à Apelante e ela efetivamente aderiu, de forma voluntária, à proposta contratual.

Com essas considerações, tenho que agiu com acerto o Julgador singular, pois o Banco Recorrido seguiu estritamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972, pois não compeliu a Consumidora a contratar seguro, e o que estabelece o artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, seguindo o qual:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço
do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade
das prestações;

V -
soma
total a pagar, com e sem financiamento.

Diante do exposto,
respeitado o entendimento dos eminentes pares
,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado
,
prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 05

AGOSTO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Após a análise dos votos proferidos pelo Relator e pela 1a Vogal, peço a devida vênia para juntar meu voto.

Com o devido respeito ao eminente Relator, acompanho a eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência e também majorando os honorários
advocatícios
para 15% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §11, do CPC.

É

como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025